Tribunal: TJES
Processo: 5013581-34.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013581-34.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIDES MATIAS NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO APRESENTADO COM ASSINATURA A ROGO E SUBSCRITO PELOS FILHOS DO AUTOR COMO TESTEMUNHAS. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO VIA TED EM CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por ALCIDES MATIAS NASCIMENTO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não vislumbrar irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, afastando as pretensões de declaração de nulidade do débito e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a reforma do julgado, reiterando a negativa de contratação do serviço que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário. Sustenta, ainda, a ocorrência de vício de consentimento sob a alegação de que a oferta comercial teria induzido o consumidor a erro, de sorte que houve falha no dever de informação quanto à real modalidade da avença.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença ante a regularidade do negócio jurídico formalizado.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a validade da contratação empréstimo consignado e a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora.

De início, destaco que a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

Nessa toada, da análise detida do acervo probatório, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação. Tratando-se o recorrente de pessoa iletrada, o instrumento contratual coligido aos autos apresenta a devida assinatura a rogo, acompanhada da subscrição de testemunhas que, conforme se extrai dos documentos de identificação anexos, são filhos do próprio autor.

Referido cenário, aliado à comprovação da efetiva disponibilização do numerário via transferência eletrônica para conta de titularidade do consumidor, ratifica a validade do vínculo jurídico e o proveito econômico obtido. Diante da convergência desses elementos, que vinculam diretamente o autor e seu núcleo familiar ao negócio jurídico mediante as formalidades próprias à sua condição, não subsiste espaço para a tese de inexistência de contratação, o que obsta o reconhecimento de qualquer nulidade ou dever de indenizar.

Outrossim, a incongruência entre a negativa de contratação sustentada na petição inicial e a tese de indução a erro ventilada em sede recursal retira o suporte probatório da insurgência, porquanto a admissão do ajuste outrora desconhecido esvazia o alegado vício de vontade, revelando uma mutação fática que ratifica a consciência do ato no momento da pactuação e confirma a regularidade do negócio jurídico diante da prova documental.

Destarte, agiu a instituição financeira no exercício regular de seu direito ao promover as cobranças, não havendo que se falar em indébito a ser restituído, tampouco em dano moral, visto que a retenção de valores decorreu do negócio jurídico hígido firmado entre as partes, o que impõe o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)